Tribunal: TJSP
Processo: 1012727-93.2018.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – IPTU. Lançamento retroativo dos exercícios de 2011 a 2013. Segurança concedida. Preliminar de decadência. Configuração. Prazo de 120 dias contados da data da ciência do lançamento, que constitui o ato impugnado. Decadência reconhecida. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000530275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1012727-93.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que
é apelante PREFFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, são apelados RAFAEL ZANCANER UETA e
FABIANA ELIZETH NAKAI UETA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31.378 [digital]
Apelação no 1012727-93.2018.8.26.0114
Apelante: Município de Campinas
Apelados: Rafael Zancaner Ueta e outro
Comarca: Campinas
APELAÇÃO Mandado de segurança IPTU. Lançamento
retroativo dos exercícios de 2011 a 2013. Segurança
concedida. Preliminar de decadência. Configuração. Prazo
de 120 dias contados da data da ciência do lançamento, que
constitui o ato impugnado. Decadência reconhecida.
Recurso provido.
Cuida-se de apelação (fls. 353/439) em face de sentença (fls.
346/349) que concedeu parcialmente segurança para declarar nulidade do
lançamento retroativo de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, mantendo,
contudo, o lançamento da taxa de lixo.
Preliminarmente, alega superado o prazo para impetração do
mandado de segurança, defendendo como termo inicial a data da notificação
realizada pelo Diário Oficial.
No mérito, alega não configurada violação ao artigo 146 do
CTN, fundamento adotado pelo Juízo para acolher o pedido inicial, pois não
ocorreu lançamento anterior, o que impede cogitar de alteração nos critérios
jurídicos adotados pela autoridade administrativa na constituição do crédito
tributário.
Subsidiariamente, requer manutenção da exação pelo valor
venal incontroverso.
Por fim, requer observância da Súmula Vinculante no 10 ou
que seja instaurado incidente de resolução de demandas repetitivas.
Pede reforma.
Contrarrazões às fls. 531/548.
A hipótese comporta reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
A preliminar de decadência procede.
Nos termos do artigo 23 da Lei no 12.016/2009, que disciplina
o mandado de segurança, “O direito de requerer mandado de segurança
extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo
interessado, do ato impugnado”.
Na hipótese, o ato impugnado é o lançamento retroativo de
IPTU e taxa de lixo dos exercícios de 2011 a 2013, do qual os impetrantes
afirmaram ciência por meio de publicação no Diário Oficial de Campinas, em
1.12.2014.
Este, portanto, o termo inicial do prazo para impetração do
mandado de segurança.
O writ foi protocolado somente em 23.3.2018, quando já
superado o prazo de 120 dias.
Nesse sentido, precedentes da 15a Câmara de Direito Público
desta Corte que, julgando matéria idêntica, reconheceram decadência:
“MANDADO DE SEGURANÇA IPTU e Taxa de lixo
Município de Campinas Exercícios 2011 a 2013 Pedido
inicial voltado à anulação de lançamentos tributários
retroativos Impetração, portanto, de nítido cunho repressivo
Decadência operada, nos termos do artigo 23 da Lei no
12.016/09 Fluência do prazo de 120 dias, desde a ciência
inequívoca da manutenção do ato impugnado, até a data de
ajuizamento deste "writ" Sentença reformada para declarar
a decadência do direito de impetrar o mandado de segurança
Recurso oficial e apelo municipal providos”1.
1 Ap. 1018514-74.2016.8.26.0114, Rel. Des. Silva Russo, j. 15.3.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“MANDADO DE SEGURANÇA IPTU E TAXA DO LIXO
Alegação de decadência da impetração Ocorrência - O
termo inicial do prazo de decadência para a impetração de
mandado de segurança é a data da ciência do ato impugnado,
que se deu quando da notificação dos respectivos
lançamentos - Lançamentos de IPTU efetuados em 01.12.2014
e 20.01.2015 para os exercícios de 2014 e 2015,
respectivamente
Impetração do mandado de segurança
somente em 20.12.2015, após o transcurso do prazo
decadencial de 120 dias previsto no artigo 23 da Lei Federal
no 12.016/2009 Recursos providos para esse fim, com a
denegação da ordem”2.
Com a devida vênia, descabido o fundamento utilizado pelo
Juízo para afastar a decadência, porquanto o ato atacado é o lançamento, a
constituição do crédito tributário e não os demais efeitos dele decorrentes.
Outrossim, diferentemente do alegado nas contrarrazões, os
impetrantes não informaram que o crédito estaria com a exigibilidade
suspensa; ao contrário, requereram concessão de liminar justamente para
suspender a exigibilidade crédito.
Por outro lado, a suspensão da exigibilidade impede apenas
atos de cobrança por parte do ente tributante, não influenciando no termo
inicial do prazo para a impetração do mandado de segurança.
De rigor, portanto, o acolhimento da preliminar de decadência.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso para denegar a
segurança.
João Alberto Pezarini
Relator
2 Ap. 1040828-48.2015.8.26.0114, Rel. Des. Rezende Silveira, j. 19.10.2017.